Tribunal: TCU
Processo: 012.180/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2830/2021-TCU-Plenário Trata-se do relatório da auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) nas obras do Corredor Pimentas, no município de Guarulhos/SP; Considerando que o Relator (peça 130), com fundamento no art. 250, V, do Regimento Interno do TCU, consoante proposto no relatório de fiscalização (peça 127), determinou a oitiva da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana do Município de Guarulhos; da Caixa Econômica Federal e do Consórcio Enpavi/DP Barros, para que, observada as respectivas responsabilidades, se manifestassem acerca dos seguintes indícios de irregularidade: a) sobrepreço identificado no orçamento contratual das obras do Corredor Pimentas - Trevo Bonsucesso e Corredor JK (etapas 1 e 2), Contrato 006101/2015-DCC, decorrente de preços excessivos em relação aos de mercado, no valor de R$ 868.440,53; b) superfaturamento referente a serviços pagos acima do valor de mercado e a serviços não executados, constantes da 44a medição do Trevo de Bonsucesso, no valor total de R$ 9.861.025,05, na data-base de setembro/2014 (subitens III.1.1, III.1.2 e III.1.3 do relatório da unidade técnica); c) restrição indevida à competitividade da licitação, em razão da adoção de critérios inadequados de habilitação e de julgamento, identificados no Edital RDC 03/2014 (item III.2 do relatório da unidade técnica); d) ausência de demonstração da formação de preços de serviços, em nível de detalhamento que permita a identificação dos insumos utilizados, com as respectivas quantidades e custos, para itens do orçamento base da administração e, consequentemente, para itens do orçamento contratado ("Fornecimento de Veículo - Fiscalização"; "Tubulação FoFo 600MM - Remanejamento de rede de água"; "Estação de transferência", entre outros), em desacordo com os Acórdão 1567/2017-TCU-Plenário , 1.411/2016-Plenário, 9.905/2016-Segunda Câmera, 2.827/2014- Plenário e 286/2015-Plenário, cujo entendimento é de que é vedada a utilização de "verba" (subitem III.1.4 do relatório da unidade técnica); Considerando que, após as oitivas, a unidade técnica concluiu que "as informações apresentadas em resposta ao despacho do ministro relator não foram suficientes para elidir os indícios de irregularidades apontados"; Considerando a ordem de paralisação da execução das obras (peças 166-167); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em ordenar a conversão do processo abaixo identificado em tomada de contas especial, bem como a expedição das citações e ciências objeto dos subitens 1.9 a 1.11 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.180/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 014.482/2021-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arnaldo Peres Junior (XXX.209.258-XX); Atilio Andre Pereira (XXX.164.688-XX); Construcoes Engenharia e Pavimentacao Enpavi Ltda (60.862.331/0001-62); Cristiane Ayres Contri (XXX.204.778-XX); Dp Barros - Pavimentacao e Construcao Ltda (04.780.776/0001-22); Elydio Romano Paceau (XXX.374.278-XX); Giuliano Vincenzo Locanto (XXX.241.488-XX); Henrique Bekis Junior (XXX.487.378-XX); Jose Roberto Garcon (XXX.105.478-XX); Marco Antonio de Toledo (XXX.889.998-XX); Nancy Nunes de Oliveira (XXX.831.658-XX). 1.3. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Congresso Nacional (vinculador); Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP (46.319.000/0001-50). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério do Desenvolvimento Regional; Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Gustavo Henrique Justino de Oliveira (281607/OAB-SP) e Matheus Teixeira Moreira (232525/OAB-RJ), representando Cristiane Ayres Contri; Vinicius Diniz Moreira (290.369/OAB-SP) e Rodrigo Porto Lauand (126.258/OAB-SP), representando Construcoes Engenharia e Pavimentacao Enpavi Ltda; Adelaine Cristina Sementille (233.960/OAB-SP) e Jurandi Fernandes Ferreira (113.150/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP; 1.9. determinar a citação das pessoas físicas e jurídica abaixo identificadas, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, observada as solidariedades a seguir indicadas, aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 9.861.025,05 (data-base setembro/2014), atualizada monetariamente até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade quantia eventualmente já ressarcida, na forma da legislação em vigor: 1.9.1. Nancy Nunes de Oliveira, Fiscal do Contrato 006101/2015-DCC Enpavi e DP Barros, em solidariedade com o Consórcio Enpavi/DP Barros, por ter aprovado a 44a medição com indícios de superfaturamento por medição de serviços não executados, no valor de R$ 97.503,77, em desacordo com o Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ; 1.9.2) Cristiane Ayres Contri, Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos, em solidariedade com o Consórcio Enpavi/DP Barros, por ter elaborado termo de referência com serviços com valores acima dos referenciais, bem como aprovado seus respectivos pagamentos, com indícios de superfaturamento que perfazem R$ 9.763.521,28, com infração aos arts. 3o e 4o do Decreto 7.983/2013; 1.9.3. Consórcio Enpavi/DP Barros, observadas as responsáveis solidárias indicadas nos subitens 1.9.1 e 1.9.2, por ter se beneficiado indevidamente de contratação com valores acima aos usuais de mercado e por serviços medidos, mas não executados, no valor total de R$ 9.861.025,05, atos que afrontam os arts. 3o e 4o do Decreto 7.983/2013 e a Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ; 1.10. dar ciência à Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, da: 1.10.1. necessária repactuação do contrato para ajuste dos preços unitários identificados com sobrepreço no orçamento contratual das obras do Corredor Pimentas - Trevo Bonsucesso e Corredor JK (etapas 1 e 2), Contrato 006101/2015-DCC, decorrente de preços excessivos em relação aos de mercado, no valor de R$ 868.440,53, o que afronta os arts. 3o e 4o do Decreto 7.983/2013; 1.10.2 possibilidade de direcionamento ou restrição à competitividade, em razão da adoção de cláusulas que restringem a habilitação e o julgamento de um certame, o que afronta a Súmula TCU 263/2011 e arts. 3° e 30, §8°, da Lei 8.666/1993; 1.10.3. existência de falhas na composição de preços da planilha orçamentária base da licitação, em afronta ao art. 8° do Decreto 7.983/2013 e ao inciso II do art. 2° da Lei 8.666/1993; 1.11. dar ciência deste acórdão e dos pareceres que o fundamentam ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Guarulhos/SP, à Caixa Econômica Federal, ao Consórcio Enpavi/DP Barros e ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ.